Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710212-40.2018.8.07.0001 APELANTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Gomes de Almeida Empreendimentos e Participações Ltda. (Id. 20136396) em face da r. sentença Id. 20136393, que deu parcial provimento aos Embargos de Terceiro opostos por Luiz Fernando Mendonça Leal para (I) declarar totalmente ineficaz a fiança prestada no contrato executado por Patrícia Raupp Machado Leal, por ausência de outorga marital; (II) cancelar a penhora sobre o imóvel penhorado (Unidade Autônoma “E” do Lote 01 do Conjunto 18 do SMDB de Brasília, Matrícula no 152.334, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília; e (III) determinar a extinção da execução em relação a Patrícia Raupp Machado Leal nos autos do Processo no 2014.01.1.199771-0 (numeração única CNJ: 0050974-81.2014.8.07.0001). Ocorre que a fiança prestada no contrato de aluguel também foi objeto dos Embargos de Terceiro no 0701545-31.2019.8.07.0001, referentes à Execução no 2014.01.1.163908-9 (numeração única CNJ: 0040026-80.2014.8.07.0001), que têm as mesmas partes e causa de pedir, embora se refiram a diferentes parcelas do aluguel em atraso. O referido processo encontra-se em grau de apelação perante esta eg. 3o Turma Cível, de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas, com distribuição anterior à do presente processo, em 20.8.2019. Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste TJDFT, o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo. Por sua vez, estabelece o art. 55, § 3o, do CPC, que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Sendo assim, determino a redistribuição do presente processo ao eminente Desembargador Roberto Freitas, relator da Apelação Cível no 0701545-31.2019.8.07.0001, mediante compensação. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora